Tribunal: CARF
Processo: 10166.001062/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001062/2002-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.167 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/01/1997 a 22/01/1999
CPMF. FALTA DE RECOLHIMENTO. ITAIPU BINACIONAL. TRATADO
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO
Deve ser reconhecido, no caso, a não incidência da CPMF sobre as
movimentações financeiras promovidas pela empresa ITAIPU BINACIONAL,
nos termos do art. XII, alínea "d" do Tratado Internacional internalizado pelas
disposições do Decreto Legislativo no 23, de 1973, perfeitamente aplicável no
caso discutido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional, dirigido à
CSRF, interposto contra o Acórdão no 3402-002.298, de 29/01/2014, da 2a TO da 4a Câmara da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001062/2002-70
Fl. 8010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

3a Seção de julgamento/CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário (fls. 7.711/7.737).
Da lavratura do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 32/94), lavrado para exigência de crédito
tributário referente ao descumprimento da obrigação tributária, referente a FALTA de
recolhimento de CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (Lei no
9.311, de 1997) sobre diversas (inúmeras) operações identificadas, no período compreendido
entre 23/01/1997 a 22/01/1999, no valor originário de R$ 123.947.827,84, sendo R$
49.435.911,07 de contribuição, R$ 37.434.983.80 de juros de mora e R$ 37.076.932,97, relativos
à penalidade pecuniária.
Em razão dos fatos relatados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 64/94,
a Fiscalização considerou infringidos os arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o 10, 11, 19 e 20 da Lei no
9.311, de 1996, arts. 1o e 2o da Lei no 9.539, de 1997, e devida a multa de 75% capitulada no art.
44, inciso I, da Lei no 9430, de 1996, e juros à taxa SELIC nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996 (fls. 72/94).
Os diversos motivos que levaram à autuação por falta de retenção/recolhimento da
CPMF, encontram-se bem especificados pela Fiscalização, por Grupo, nos itens ‘A a Z’ e seus
Anexos, conforme descritos no TVF às fls. 72/82.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento em 24/01/2002, a Contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 400/426), acompanhado de diversos documentos (fls. 428/1.536), rebatendo
minuciosamente cada item dos Grupos autuados (na mesma ordem do TVF).
A DRJ em Campo Grande/MS, solicitou várias correções no lançamento original
e prolatou o Acórdão no 06.743, de 02/09/2005 (fls. 1.916/1.964), julgando procedente em
parte a Impugnação, sintetizado da seguinte forma:
“(...) com base no artigo XII, alínea "d", do Tratado Internacional celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
aprovado pelo Decreto Legislativo n° 23, de 30/05/1973, e promulgado pelo Decreto n° 72.707,
de 28/08/1973, deve ser exonerada a CPMF, no valor de R$ 25.787.879,85, incidente sobre as
movimentações efetuadas nas contas bancárias da ITAIPU Binacional (Grupo R da autuação)”.
E conclui, considerando procedente em parte o lançamento, exonerando-se além
da conta acima (Grupo de Autuação "R" - Contas de Titularidade da Itaipu Binacional), os
valores comprovados pela impugnante referentes ao Anexo I e II e à forma de cálculo, conforme
demonstrativo do crédito tributário - quadro de fls. 1.958/1.964.
Do Recurso de Ofício e Voluntário
Tendo havido sucumbência parcial da Fazenda Pública no valor de R$
49.290.721,46 (CPMF R$ 28.166.126,55; Multa R$ 21.124.594,91) superior ao limite de alçada,
a DRJ de Campo Grande/MS interpôs o Recurso de Oficio ao Conselho de Contribuintes.
Inconformada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs o seu Recurso
Voluntário (2.121/2.135) instruídas com demonstrativos de fls. 2.136/2.579 e depósito recursal
(fls. 2.597/2.599), sustenta a insubsistência da autuação e da decisão de 1a Instância na parte em
que a manteve tendo em vista que as parcelas remanescentes do lançamento teriam por objeto
movimentação sujeita à alíquota zero, contas em que ocorreu a cobrança e contas com marcação
Fl. 8011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

de liminar, assim como contas de titularidade de órgãos públicos e instituições autorizadas a
funcionar pelo BACEN, ou contas de titularidade de entidades beneficentes de assistência social.
Da diligência solicitada
Quando do julgamento do processo pelo CARF, o Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 201-00.736, de 11/03/2008 (fls. 2.631/2.653),
para que fossem esclarecidas e tomadas as providências postas nos itens (1) a (10), constante fls.
2.649/2.653 da referida Resolução.
Após o encerramento da diligência, a autoridade fiscal (Fiscalização da DRF em
Brasília/DF) apresentou o Relatório de Diligência Fiscal carreado às fls. 6.537/66.48, com as
retificações de fls. 6.653/6.654, esclarecendo todas as providencias solicitadas na Resolução.
Cientificada do “Relatório de Diligência Fiscal” e seu aditamento a Contribuinte
apresentou sua “Manifestação de Discordância” fls. 6.661 a 6.691.
Da Decisão recorrida
Quando do retorno de Diligência e da apreciação do Recurso Voluntário pelo
Colegiado, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3402-002.298, de 29/01/2014,
que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu-se provimento parcial ao Recurso
Voluntário.
Em seus fundamentos o relator do voto condutor adotou inteiramente as razões de
decidir da decisão de piso e, com isso o Colegiado entendeu que “não se justifica a reforma da r.
decisão recorrida nesse particular, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, impondo-se o improvimento do Recurso de Oficio”, e que:
a) ante o reconhecimento expresso pela Fiscalização de que as comprovadas
transferências de mesma titularidade deveriam ser excluídas do lançamento, impõe-se o
provimento parcial do Recurso para exclusão das referidas parcelas e consectários (juros e multa)
do lançamento nos termos da diligência, e
b) no mais, mantida a decisão recorrida, se tanto na fase instrutória, como na fase
recursal, a interessada não apresentou nenhuma evidencia concreta e suficiente para
descaracterizar a autuação, há que se manter a exigência tributária.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3402-002.298, que negou provimento ao Recurso de
Ofício, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 7.739/7.743), em cuja admissibilidade
suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto a seguinte
matéria: que a “legislação relativa à isenção tributária deve ser interpretada de modo literal”.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformado, nesse
ponto, o acórdão recorrido.
Assevera que como já é fartamente sabido, é regra básica da hermenêutica
interpretar restritivamente o direito excepcional. Na seara tributária, tal cânone está positivado
no art. 111, do CTN. Segundo esse dispositivo, cabe ao aplicador do direito interpretar
literalmente a legislação que concede isenção. Como dito acima, as razões da lei são evidentes:
como se trata de “exceção”, não pode o interprete ampliá-la sob pena de desvirtuar a própria
“regra” do sistema.
Fl. 8012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

“(...) No presente feito, o artigo XII do Tratado Internacional celebrado entre o
Brasil e o Paraguai aprovado pelo Decreto Legislativo no 23/1973, não prevê expressamente a
isenção da CPMF, apenas de impostos, taxas e empréstimos compulsórios”.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos
no 303-33.588 e 105-13.945.
Na decisão recorrida, a Turma julgadora, por meio de uma interpretação
extensiva, sustentou que a expressão “imposição fiscal” da alínea “d”, do artigo XII, do Decreto
Legislativo no 23/19731 (Tratado Internacional celebrado entre o Brasil e o Paraguai para o
aproveitamento hidroelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná) abrangeria toda e qualquer
espécie de gravame fiscal e afastou a cobrança da CPMF. Por sua vez, o paradigma citado, em
situação idêntica, em que também foi interpretada norma isentiva prevista em tratado
internacional, firma entendimento diverso, no sentido de que, por força do disposto no artigo 111
do Código Tributário Nacional, cláusula de acordo internacional que preveja isenção de impostos
há de ser interpretada de forma literal.
Com base nas razões expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 7.745/7.747, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF, deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Das contrarrazões do Contribuinte (CEF)
Cientificado da admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a
Contribuinte apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls. 7.888/7.895. Requer
que o referido recurso seja inadmitido ante a completa inaplicabilidade dos precedentes
paradigmas e, caso superado o óbice, que seja negado provimento ao Recurso Especial,
mantendo-se incólume o julgado recorrido.
Aduz que a PGFN alega a existência de "divergência jurisprudencial" entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, sem sequer mencionar em que ponto,
especificamente, esteja a decisão recorrida em divergência com aqueles referidos julgados, e que
da simples confrontação entre as ementas apresentadas e a ementa do acórdão recorrido, não se
vislumbra nenhuma identidade entre as matérias ali tratadas, sendo, pois, induvidoso que o
Acórdão n. 3402-002.298, em momento algum sequer menciona a interpretação das disposições
do Art. 111 do CTN, ou mesmo a invocada "interpretação extensiva" de isenção, da forma como
proposto.
No mérito, assevera que nos presentes autos, em momento algum fala-se de
afastamento ou de não aplicação das disposições do art. 111 do CTN.
Afirma que o Acórdão recorrido efetuou, acertadamente, foi obedecer àquelas
disposições normativas, sobretudo porque, conforme especificamente demonstrado pela PFN, o
que se fez na decisão exarada pela Primeira Instância, especificamente quando analisou a
impossibilidade de exigência de 'nenhuma imposição fiscal’ contra a empresa ITAIPU
BINACIONAL, foi a de reconhecer a impossibilidade de exigência também da CPMF, e, no
caso, afastar a exigência da forma como pretendida, em perfeita e adequada interpretação da
legislação tributária internacional apontada.
Cita os termos do artigo XII, alínea “d” do Tratado Internacional celebrado entre o
Brasil e o Paraguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 23, de 1973.
Fl. 8013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

Requer que não seja acolhido o Recurso Especial apontado e, nessas
circunstâncias, mantida incólume a decisão proferida, reconhecendo-se, nesse sentido, a
insubsistência do lançamento efetivado.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção/CARF
(fls. 2.417/2.424), com o qual concordo com seus fundamentos e adoto neste voto.
Verifica-se que a Fazenda Nacional suscita divergência no sentido de que a
legislação relativa à isenção deve ser interpretada de modo literal e, para comprovar o dissenso
colaciona, como paradigmas, os Acórdãos no 303-33.588 e 105-13.945, cujo inteiro teor das
ementas foram transcritas no recurso. Vejamos a ementa do Acórdão no 303-33.588, transcrita na
parte de interesse a este exame:
ACORDO
INTERNACIONAL.
BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO
IMPORTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por força do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, cláusula de acordo
internacional que preveja isenção de impostos ou redução da alíquota incidente quando
da importação de mercadoria há de ser interpretada de forma literal.
Recurso voluntário negado
Observa-se que na decisão recorrida, o Colegiado, por meio de uma ‘interpretação
extensiva’, sustentou que a expressão “imposição fiscal” da alínea “d”, do artigo XII, do
Decreto Legislativo no 23, de 1973 (Tratado Internacional celebrado entre o Brasil e o Paraguai
para o aproveitamento hidroelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná) abrangeria toda e
qualquer espécie de ‘gravame fiscal’ e afastou a cobrança da CPMF. De outro lado, o paradigma
citado, em situação idêntica, em que também foi interpretada ‘norma isentiva’ prevista em
Tratado Internacional, firma entendimento diverso, no sentido de que, por força do disposto no
artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN), cláusula de acordo internacional que preveja
isenção de impostos há de ser interpretada de forma literal.
Em síntese, com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial apontada.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto “a legislação relativa à isenção tributária que deve ser interpretada de modo
literal”.
Fl. 8014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

A matéria sob discussão cinge-se sobre a movimentação financeira de recursos de
titularidade da empresa ITAIPU Binacional e, por conseguinte se é cabível (ou não) a
imposição fiscal da CPMF instituída pela Lei n° 9.311, de 1996, por força do estatuído no artigo
XII do Tratado Internacional celebrado entre o Brasil e o Paraguai, aprovado pelo Decreto
Legislativo n° 23, de 30/05/1973, e promulgado pelo Decreto n° 72.707, de 28/08/1973.
A contribuinte informa que a ITAIPU Binacional não é uma empresa pública
brasileira e sim entidade de natureza jurídica especial que se equipara aos Organismos
Internacionais, não se sujeitando às regras de Direito Interno dos Países que a constituíram, mas
tão-somente pelo Tratado Internacional que a instituiu e às normas de Direito Internacional,
citando, para embasar sua tese, decisões e pareceres de autoridades judiciais e administrativas.
Pois bem. No Recurso Especial a Fazenda Nacional insurge-se em face de
Acórdão recorrido que negou provimento ao Recurso de Ofício interposto pela DRJ. Assevera
que, é regra básica da hermenêutica interpretar restritivamente o direito excepcional. Na seara
tributária, tal cânone está positivado no art. 111, do CTN. Segundo o dispositivo, cabe ao
aplicador do direito interpretar literalmente a legislação que concede isenção. Como dito acima,
as razões da lei são evidentes: como se trata de “exceção”, não pode o interprete ampliá-la sob
pena de desvirtuar a própria “regra” do sistema.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Grifei)
Com relação a conta de Titularidade da “Itaipu Binacional”, se faz necessário
observar o artigo XII do Tratado Internacional celebrado entre o Brasil e o Paraguai
(abaixo reproduzido), aprovado pelo Decreto Legislativo n° 23, de 1973, e promulgado pelo
Decreto n° 72.707, de 1973, bem como as seguintes normatizações: Parecer n° L-208, de 1978,
da Consultoria Geral da República, no artigo 997 do RIR/1999, no Ato Declaratório SRF n° 147,
de 1994, no Parecer MF/SRF/COSIT/DIPAC n° 616, de 994, no Parecer PGFN/CAT n° 863, de
1993 e na conclusão do Parecer PGE/PR n° 222, de 1993.
ARTIGO XII
As altas Partes Contratantes adotarão, quanto à tributação, as seguintes normas:
a) não aplicarão impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza, à
ITAIPU e aos serviços de eletricidade por ela prestados;
b) não aplicarão impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza,
sobre os materiais e equipamentos que a ITAIPU adquira em qualquer dos dois países
ou importe de um terceiro país, para utilizá-los nos trabalhos de construção da central
elétrica, seus acessórios e obras complementares, ou para incorporá-lo à central elétrica,
seus acessórios e obras complementares. Da mesma forma, não aplicarão impostos,
taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza, que incidam sobre as
operações relativas a esses materiais e equipamentos, nas quais a ITAIPU seja parte;
c) não aplicarão impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza,
sobre os lucros da ITAIPU e sobre os pagamentos e remessas por ela efetuados a
qualquer pessoa \ y física ou jurídica, sempre que os pagamentos de tais impostos, taxas
e empréstimos compulsórios sejam de responsabilidade legal da ITAIPU;
d) não porão nenhum entrave e não aplicarão nenhuma imposição fiscal ao
movimento de fundos da ITAIPU que resultar da execução do presente Tratado;
e) não aplicarão restrições de qualquer natureza ao trânsito ou depósito dos materiais e
equipamentos aludidos no item b deste artigo;
Fl. 8015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

f) serão admitidos nos territórios dos dois países os materiais e equipamentos aludidos
no item b deste artigo. " (Grifei)
No caso, a Fazenda Nacional, entende que no Tratado Internacional, não foi
prevista a isenção de contribuições (da CPMF), mas apenas de "impostos, taxas e empréstimos
compulsórios" (artigo XII do Decreto Legislativo n° 23, de 30/05/1973), não havendo, portanto,
previsão legal para a não cobrança da CPMF. E, por força do artigo 111 do CTN, a interpretação
da legislação tributária deve ser literal nos casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário.
No entanto, entendo que o artigo XII do Tratado Internacional em foco é, pois,
norma de exclusão/isenção de crédito tributário e como tal deve submeter-se à regra de
interpretação determinada pelo artigo 111 do CTN acima reproduzido.
Cabe ressaltar que esse Tratado Internacional celebrado, em 26/04/1973, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai foi
incorporado ao ordenamento jurídico nacional, posto que aprovado pelo Decreto Legislativo n°
23, de 30/05/1973, e promulgado pelo Decreto n° 72.707, de 1973. Deste modo, deve o Tratado
ser observado.
Resta, pois, averiguar, o alcance do Tratado Internacional em foco relativamente à
Lei n° 9.311, de 1996 que instituiu a CPMF. O artigo 98 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), assim
preceitua:
"Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação
tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha."
Verifica-se nas alíneas "a", "b" e " c " do artigo XII do Tratado Internacional
celebrado entre o Brasil e o Paraguai (acima) que, de fato referem-se apenas a "impostos",
"taxas" e "empréstimos compulsórios" e, portanto não alcançam as contribuições, como defende
a Fazenda Nacional.
Entretanto, a alínea "d" do mesmo artigo, determina expressamente que
nenhuma imposição fiscal deverá ser aplicada sobre a movimentação de fundos da ITAIPU que
resultar do cumprimento do Tratado. Ao utilizar-se, da expressão "nenhuma imposição fiscal" os
signatários do Tratado quiseram abarcar toda e qualquer espécie de gravame fiscal, afastando-
se, portanto ao meu sentir, a imposição de qualquer tipo de contribuições e tributos sobre a
movimentação de fundos da ITAIPU Binacional.
Segundo o dicionário de significados, o termo ‘Gravame’ é um imposto, ônus ou
encargo pesado, mas pode significar também um incômodo e importunação. Gravame é
igualmente um sinônimo de ofensa grave, um agravo em algo.
Com todo respeito ao que sustenta a Fazenda Nacional, entendo que a
interpretação adotada pelo Acórdão recorrido foi exatamente a "interpretação literal" consagrada
pelas disposições do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), sobretudo porque, se as
partes acordantes (Brasil e Paraguai) pretendessem conceder à hipótese, as mesmas
circunstâncias de todas as demais alíneas apontadas no artigo XII, teriam reproduzido a menção
anteriormente utilizada. E, não tendo assim feito, por certo, na boa e adequada hermenêutica,
conclui-se que o que ali pretendido não se equivale às demais hipóteses consideradas no texto do
referido artigo.
A título de informação subsidiária, cabe observar também que o Parecer
MF/SRF/COSIT/DIPIT n° 1223, de 29/09/1993, homologou o entendimento de que "(...) não
estão sujeitas à cobrança do Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de
Fl. 8016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.167 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.001062/2002-70

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - IPMF, instituído pela Lei
Complementar n" 77, de 13 de julho de 1993, as movimentações efetuadas nas contas-correntes
de depósito de titularidade da empresa Itaipu Binacional, destinadas a atender ao objeto social
da empresa (...)", com base na alínea "d" do artigo XII do Tratado em comento.
Nesse diapasão, entendo que restaria afastada a imposição da CPMF sobre a
movimentação financeira da ITAIPU Binacional, uma vez que não há, no processo, qualquer
indicação de que as contas sob análise (da ITAIPU) registrem movimentação de recursos
relativos a outras atividades da entidade que não aquelas resultantes do cumprimento do
respectivo Tratado Internacional, como bem restou asseverado pela Fiscalização no seguinte
trecho do Acórdão recorrido:
“Ante o reconhecimento expresso pela d. Fiscalização de que as comprovadas
transferências de mesma titularidade deveriam ser excluídas do lançamento,
impõe-se o provimento parcial do Recurso para exclusão das referidas parcelas e
consectários (juros e multa) do lançamento nos termos da diligência, mantida no mais a
r. decisão recorrida, se tanto na fase instrutória, como na fase recursal, a interessada não
apresentou nenhuma evidencia concreta e suficiente para descaracterizar a autuação, há
que se manter a exigência tributária”.
Assim, deve ser reconhecido, no caso, a não-Incidência da CPMF sobre as
movimentações financeiras promovidas pela empresa ITAIPU BINACIONAL, nos termos do
art. XII, alínea "d" do Tratado Internacional internalizado pelas disposições do Decreto
Legislativo no 23, de 1973, perfeitamente aplicável no caso aqui discutido.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se hígido o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 8017
DF CARF MF
Documento nato-digital